Tribunal: TJES
Processo: 5001582-69.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-10-06

Ementa:
***

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001582-69.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSE ALFEU DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial em “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de urgência”, ajuizada por José Alfeu de Oliveira.

Afirma o autor que alugou imóvel e buscou a requerida, ora recorrente, para alterar a titularidade da conta de energia elétrica do referido imóvel, tendo em vista que estava em nome de terceiro. Ocorre que foi informado pela concessionária de que o serviço estava suspenso e só poderia ser religado após o pagamento de faturas inadimplidas atribuídas à terceiro, antigo inquilino, sendo negado seu pedido de transferência de titularidade.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, para confirmar a tutela antecipada no sentido de determinar que a requerida altere a titularidade referente à instalação nº 1648370 e condenar a ré, ora recorrente, a religar a ligação de energia no imóvel locado pelo autor, ora recorrido, e pagar em favor do mesmo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

A recorrente pugna pelo reconhecimento da exigibilidade dos débitos, bem como pela ausência de falha na prestação de serviços. Ademais, sustentam a ausência de danos morais indenizáveis e, subsidiariamente, pela redução do q
uantum
arbitrado.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

E, após compulsar detidamente os autos, concluo pelo parcial provimento do recurso.

I – Do mérito

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde pela reparação dos danos causados, ainda que não tenha culpa na ocorrência do evento danoso.

Dessa forma, os riscos do empreendimento correm por conta exclusiva do fornecedor, que somente afasta a sua responsabilidade se comprovar a inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

E, compulsando os autos, ao menos em relação ao exato objeto da demanda, tenho que a recorrente não se desincumbiu de comprovar a existência de causa excludente da sua responsabilidade, qual seja, a inexistência de defeito.

É que o autor demonstrou a realização do contrato de locação descrito na exordial (ID 547102), com início em 31.10.2019 e término em 31.09.2020, e realizou o procedimento regulado pela concessionária recorrente para a transferência de titularidade do imóvel, com a devida comunicação (ID 547098), tendo a recorrente negado a transferência pela existência de fatura inadimplida por terceiro (ID 547104).

Por outro lado, a recorrente aduz que para a transferência de titularidade da unidade consumidora, com a devida isenção de débitos pretéritos, faz-se necessária a apresentação de alguns documentos, no presente caso o contrato de locação com reconhecimento de firma.

Pelo exposto, tenho que assiste razão ao autor, ora recorrido. Isso porque, apesar da alegação de não preenchimento de pressuposto para transferência de titularidade com a isenção de débitos pretéritos, não restou demonstrado nos autos a legitimidade do requisito imposto pela requerida, ou seja, não houve demonstração de que o autor violou qualquer norma.

Nesse sentido, tenho que o recorrido atendeu os procedimentos instituídos pela recorrente, no sentido de notificar a concessionária do contrato de locação realizado e da necessidade de transferência de titularidade. Além disso, a recorrente não faz prova extintiva, modificativa ou impeditiva do direito autoral no que tange alegação de que a negativa e transferência ocorreu em virtude da não quitação de débitos pretéritos e não pela não apresentação de documentos necessários para tal ato, de forma a impossibilitar o consumidor a promover tal diligência e forçando o mesmo a efetuar o pagamento de dívida pela qual não tem responsabilidade.

Ademais, a obrigação decorrente do fornecimento de energia elétrica é
propter personam
, sendo este entendimento firmado pelo c. STJ, de forma que o débito pretérito enquanto a titularidade do imóvel era de terceiro não pode ser imputado ao recorrido, novo locador do imóvel. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PROPTER PERSONAM. 1. O locatário é obrigado a pagar as despesas de telefone e de consumo de força, luz e gás, água e esgoto, sendo que atribuída ao locatário a responsabilidade pelo pagamento dos tributos, encargos e despesas ordinárias de condomínio, o locador poderá cobrar tais verbas juntamente com o aluguel do mês a que se refiram (Lei nº 8.245/1991, art. 23, inc. VIII c/c art. 25). 2. O C. STJ tem deliberado que o débito, tanto de água como de energia elétrica, é de natureza pessoal, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem (STJ, AgInt no AREsp 1105681/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 09/10/2018, STJ). 3. Em se tratando de débito antigo, incabível a negativa de fornecimento do serviço, de caráter essencial. 4. Sendo ilegal a cobrança do débito, descabe a negativação do nome da recorrente nos órgãos de proteção de crédito. 5. Não há como determinar, ainda mais em sede de antecipação de tutela, que os antigos locatários e o fiador efetuem o pagamento das dívidas que deram causa à suspensão dos serviços essenciais de água e de luz, eis que tal medida deve ser requerida pelas concessionárias de serviço público (EDP e CESAN), que possuem legitimidade e interesse para pleitear o adimplemento dos débitos. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0018758-92.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 10/12/2019; DJES 13/01/2020)

Pelo exposto, tenho que restou demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente que deixou de efetuar a devida transferência de titularidade e ligação do fornecimento de energia no imóvel locado pelo recorrido em razão de débito pretérito de responsabilidade exclusiva de terceiro. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA EM RAZÃO DE DÉBITO EM NOME DE TERCEIRO. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONAM. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 128, § 1º DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL. A concessionária não pode condicionar a ligação ou a alteração da titularidade da unidade consumidora à quitação de débito de terceiro, pois a obrigação ao fornecimento de energia elétrica é propter personam, vinculada ao contratante e não ao imóvel em que se situa a unidade consumidora. Inteligência do art. 128, § 1º, da resolução nº 414/2010 da ANEEL. Precedentes deste colegiado. Exigência de documentação desnecessária ao atendimento da solicitação da autora. Imóvel locado para instalação de escritório de advocacia. Profissional autônoma. Falha na prestação do serviço. Nos termos da resolução nº 414/2010 da ANEEL, a concessionária está autorizada a exigir a apresentação de documentos a fim de atender à solicitação de fornecimento de energia elétrica. Na espécie, a companhia indeferiu o pedido de alteração da titularidade da unidade consumidora e fornecimento de energia elétrica no imóvel com destinação comercial, sob a justificativa de que era de rigor a apresentação de cnpj e alvará de localização, ut arts. 27 e 145 da precitada resolução. Contudo, a autora é pessoa física (portanto, não tem cnpj), exerce a profissão de advogada. Nesse contexto, houve recusa injustificada em disponibilizar o serviço, uma vez ausente previsão legal ou normativa de exigência de alvará de localização para fornecimento de energia elétrica a profissional liberal. Logo, evidenciada falha na prestação do serviço imputável à empresa ré. Danos emergentes não comprovados. Os danos materiais devem ser provados documentalmente. In casu, nenhum recibo de quitação do aluguel e da taxa condominial foi juntado ao feito, a comprovar o efetivo desembolso de valores a esse título, ônus que competia à autora, a teor do art. 373, inc. I, do CPC/2015. Improcedência do pedido. Danos morais configurados. A conduta desidiosa da prestadora de serviço público ao recusar injustificadamente o fornecimento de energia elétrica no imóvel locado pela autora conjugada ao longo tempo de privação da usuária de serviço essencial extrapolam o mero dissabor ou contratempo, dando ensejo à reparação de danos morais. Arbitramento do quantum indenizatório. Valor mantido. Montante da indenização arbitrado em atenção aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem assim às peculiaridades do caso concreto. Apelo parcialmente provido. (TJRS; AC 0073768-22.2018.8.21.7000; Parobé; Vigésima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Miguel Ângelo da Silva; Julg. 30/05/2018; DJERS 07/06/2018)

Quanto os danos morais, tenho que estes restaram configurados no presente caso em análise, uma vez que, como bem observado pela magistrada sentenciante, a conduta negligente da recorrente revela enorme desrespeito com o consumidor, tendo em vista a negativa injustificável em não proceder com a transferência de titularidade e prestação de um serviço prestado por parte da concessionária, o que não pode ser considerado como mero dissabor do cotidiano e, de fato, causou danos ao recorrido. Ademais, destaco que o fornecimento de energia elétrica é considerado como bem essencial e a negativa de seu devido fornecimento no presente caso causou danos indenizáveis ao recorrido.

Quanto ao quantum devido, é cediço que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano, o nível do abalo sofrido e sua condição social, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, considerando o dano causado ao recorrente, a condição social das partes, a gravidade da ofensa e a responsabilidade do recorrido, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 10.000,00) mostra-se irrazoável e desproporcional para a questão posta em juízo, razão pela qual reputo como adequada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

II – Dispositivo

Ante o exposto e sem mais delongas,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para minorar o quantum indenizatório ao patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária a partir do presente arbitramento e juros desde a citação. Sem custas e sem honorários.

É como voto.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 20 de julho de 2020.

Fabio Pretti

Juiz Relator

EMENTA
***
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.